Tribunal: TJDFT
Processo: 0707389-39.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. PERÍODO RELATIVO A COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida a restituir à autora a quantia de R$ 4.750,60 a título de repetição de indébito e R$ 1.000 a título de danos morais.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido.
3. Em breve recurso, a autora alega a existência de erro material da sentença no que tange ao período relativo aos descontos indevidos em seu contracheque. Aduz que constou da sentença o período de maio de 2021 a fevereiro de 2022, quando na verdade os descontos cessaram apenas em julho de 2022. Pleiteia, portanto, o reconhecimento do período de desconto indevido como sendo de maio de 2021 a junho de 2022. Junta documentos para comprovar o alegado.
4. Com razão a recorrente. Conforme se verifica pelos contracheques anexados aos autos, de fato, os descontos ocorreram até junho de 2022, cessando em julho do mesmo ano. Dessa forma, a data correta para contagem do período dos descontos indevidos é de maio de 2021 até junho de 2022.
5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença no que tange ao período no qual foram realizados os descontos indevidos, sendo correto de maio de 2021 a junho de 2022, período esse que deverá ser computado para fins de apuração e cálculo do montante a ser devolvido em dobro.
8. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios porque a recorrente venceu.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.